Tribunal: TJMT
Processo: 0006449-26.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006449-26.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS XAVIER - CPF: 026.220.941-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.494.531-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. PRELIMINAR VIOLAÇÃO DIREITO AO SILÊNCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel. A defesa alega violação ao direito ao silêncio e que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento.

II. Questão em discussão

Há duas insurgências recursais: (a) determinar se houve violação ao direito ao silêncio do réu em razão da formulação de perguntas pelo magistrado durante o interrogatório; e (b) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

Da literalidade da norma ínsita no artigo 186, do Código de Processo Penal, não se extrai que o réu, sob a invocação do exercício do direito ao silêncio, possa determinar ao magistrado que se abstenha de lhe formular perguntas e se limite a lhe dirigir apenas aquelas advindas do defensor.

Não há nos autos qualquer indício de que tenha a acusação feito menção, durante os debates, ao silêncio do réu em seu interrogatório, o que sequer foi alegado pela defesa, não se verificando, assim, qualquer ofensa ao art. 478 do Código de Processo Penal, tampouco o prejuízo alegado.

A anulação da decisão do Tribunal do Júri somente se justifica quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo assegurada a soberania dos veredictos, conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, optou por uma das versões constantes nos autos, razão pela qual não se justifica a anulação do julgamento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 186 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma
, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020; STJ, AgRg no HC n. 640.952/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022; STF. RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345;
Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Júnior dos Santos Xavier
, tirado em face de sentença proferida nos autos da ação penal n. 0006449-26.2013.8.11.0037, após deliberação do Tribunal do Júri, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e III, c/c artigo 61, inciso II, "f", ambos do Código Penal,
fixando a pena definitiva de 16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defesa
em sede preliminar, pugna pela
nulidade do julgamento em razão da violação do direito ao silêncio, em virtude da realização de perguntas do promotor de justiça durante o interrogatório do réu em Plenário, mesmo após o acusado ter dito ao Magistrado que optava por responder apenas as perguntas dos jurados.

No mérito, postula pela
absolvição do recorrente, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos autos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 236374789).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso. ”
(Id. 238521150).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino a preliminar alegada pela defesa.

Sustenta a defesa, nulidade do julgamento no Plenário do Jurí, em virtude de o réu ter optado por fazer uso do seu direito constitucional de permanecer calado em relação aos questionamentos da acusação e do Juízo
a quo
, referindo que responderia apenas aos questionamentos da defesa, bem como “
eventuais perguntas dos jurados
”, e, não obstante, o representante do Ministério Público insistiu em realizar perguntas ao recorrente, mesmo este manifestando claramente que não as responderia.

Diante disso, a defesa alega que o julgamento pelo Tribunal do Júri estaria eivado de nulidade, uma vez que o
Parquet
, fez constar em ata, as perguntas que faria ao réu, mesmo ciente de que ele exerceu o seu direito ao silêncio, causou grave constrangimento ao apelante, incorrendo em crime de abuso de autoridade, previsto no artigo 15, parágrafo único, inciso I, da Lei 13.869/19.

Contudo, sem razão.

Primeiramente, não há que se falar na prática do crime de abuso de autoridade no caso em tela, haja vista que foram simplesmente formuladas perguntas ao réu pelo
Parquet

apenas para constar em ata, mas de nenhuma maneira foram-lhe exigidas respostas às indagações, não havendo que se falar na prática de conduta que tenha obrigado ou forçado o réu a responder aos questionamentos que lhe foram feitos, inexistindo,
in casu
, qualquer ato de constrangimento.

Nesse sentido, como bem ponderou pelo Promotor de Justiça, Dr.

Amarildo Cesar Fachone, destacou que:

“[...]
nota-se, claramente, que não houve violação do direito ao silêncio do réu, tendo a representante ministerial solicitado, tão somente, para consignar as perguntas em ata, sem, contudo, exigir que fossem respondidas.

De mais a mais, o direito ao silêncio trata-se de uma escolha do réu, se irá responder as perguntas durante seu interrogatório, ou não, o que obsta a realização de perguntas pelas partes, desde que o réu não seja forçado à respondê-las.”

(Id. 238521150).

E, de fato, o exercício do direito ao silêncio não constitui vedação a que sejam dirigidas perguntas ao réu pela acusação, desde que ele não seja coagido a responder e que o silêncio não seja utilizado em seu prejuízo.

Nesse sentido, o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que:

"Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

[...].

II -
ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo"
.

Da análise do referido dispositivo legal, traduz que o objetivo da norma consiste em proteger o direito ao silêncio do réu, garantia assegurada nos termos do artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, vedando-se, de tal modo, que seja feita qualquer referência a tal circunstância nos debates, em prejuízo do acusado.

Ora, ainda que o réu opte por permanecer em silêncio em Plenário, nada obsta que o representante do Ministério Público formule perguntas, mesmo porque se trata de prerrogativa da acusação, a teor do artigo 474, § 1o, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

"Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção.

§ 1o O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado".

De tal modo, é facultado ao promotor de justiça atuante no feito interrogar o acusado, que, por sua vez, poderá ou não responder as perguntas que lhe forem direcionadas. Logo, ainda que o apelante afirme que deseja permanecer em silêncio, o fato de o
Parquet
formular questionamentos não implica em violação ao direito constitucional ora em tela, uma vez que o acusado poderá invocar, em cada pergunta, o seu direito de não responder.

Nesse sentido já se decidiu nesta C. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2. o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ARTIGO 62, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS III (MEIO CRUEL), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E V (PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DA MORTE DA PRIMEIRA VÍTIMA) C/C ARTIGO 62, INCISO I, BEM COMO ARTIGO 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL - 1)
DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – REJEIÇÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL OBSERVADA NA MEDIDA EM QUE SE PERMITIU AO RÉU EXERCÊ-LA - INSISTÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA COMO OFENSA AO ART. 478 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
[...] – APELOS DESPROVIDOS. 1)
O direito ao silêncio foi efetivamente garantido na medida em que se permitiu ao apelante exercê-lo, inexistindo notícias de que ocorrera a apontada violação no processo, mormente quando o fato de terem sido formuladas perguntas pelo douto Membro do “Parquet” em nada fere tal direito, também não se podendo presumir que a insistência do Promotor de Justiça em verbalizar as suas perguntas, mesmo já estando ciente de que o réu não iria respondê-las, materializaria uma tentativa da acusação em burlar o disposto no artigo 478, caput e inciso II do Código de Processo Penal;
[...].”
(TJ-MT 00140597220178110015 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES
Apelação criminal Homicídio qualificado Pretendido reconhecimento de nulidade do julgamento no Plenário do Júri, por vício no interrogatório do réu Promotor que fez perguntas durante o interrogatório, após a opção do acusado de não responder aos questionamentos acusatórios Nulidade não reconhecida. Ausência de demonstração do prejuízo ao réu
Posicionamento da maioria mantido Embargos rejeitados
.
"
(Embargos Infringentes e de Nulidade 0013414-98.2017.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021) Destaquei

Repise-se que, a proibição contida no artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal diz respeito à utilização do silêncio como argumento desfavorável ao réu, durante os debates, o que efetivamente não ocorreu, conforme se observa da ata de julgamento.

Além disso, ainda que assim não o fosse, e que o apelante optasse por responder, espontaneamente, às perguntas da acusação, também inexistiria nulidade a ser reconhecida, frisando-se que o direito constitucional ao silêncio não confere ao interrogando o direito de escolher quem irá interrogá-lo.

No ponto, o C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA
DIREITO DE PERMANCER EM SILÊNCIO REALIZADA. ACUSADO QUE RESPONDE VOLUNTARIAMENTE ÀS PERGUNTAS. DIREITO DE ESCOLHER QUEM IRÁ REALIZAR PERGUNTAS NÃO ABARCADO PELO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ATO QUE CONTINUA PRESIDIDO PELO MAGISTRADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Com as alterações da Lei n. 10.792/2003, foram assegurados a intervenção das partes no procedimento e ao interrogado o direito de permanecer em silêncio, decorrência do princípio nemo tenetur se detegere
,
todavia o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo
. 2.
Não há falar em direito do interrogado em escolher quem irá realizar as perguntas no interrogatório, ato que é de competência exclusiva do Magistrado. Tendo sido assegurado ao interrogado o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si,
inexiste nulidade no fato de ter optado por responder voluntariamente aos questionamentos feitos. 3. Agravo regimental desprovido"
(STJ, AgRg no HC n. 640.952/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022) Destaquei

Com base nestas considerações,
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Narra à denúncia, em síntese, que no dia 08 de outubro de 2012, após as 19h30min, na residência localizada na Rua Palma, no 29, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, o denunciado Alexandre Junior dos Santos Xavier matou a vítima Jullis Rodrigues de Souza (19 anos), desferindo-lhe, com
animus necandi
, golpe com instrumento cortante (não apreendido) na região da garganta, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico.

Extrai-se dos autos que na ocasião:

“[...] o denunciado, que havia convivido com a vítima por um período aproximado de 03 (três) anos, mas estava separado da mesma há aproximadamente 03 (três) meses, foi até a residência de JULLIS, que estava sozinha e, motivado por não aceitar o término da relação e por ela não querer reatar com ele e, ainda, por JULLIS ter saído com a pessoa de Cleibe Leandro da Silva (vulgo “Caçula”), ceifou-lhe a vida.

Após, o denunciado saiu do local, sendo a vítima encontrada somente no dia seguinte (09/10/2012), por volta das 14 horas.

O denunciado agiu por motivo torpe, já que matou sua ex-companheira por não aceitar a separação e por ela não querer reatar o relacionamento, o que causa maior sensação de repulsa, repugnância, aos conhecedores do fato.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de meio cruel, conforme consta no Laudo de Necropsia da fl.75-IP, eis que a forma como o crime foi executado aumentou o sofrimento da vítima e foi efetuado de forma brutalmente desnecessária. [...].”
(Id. 102283839)

Após regular tramite processual, o réu foi submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, condenado como autor do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2.o, II e III, CP), à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja a cassação do veredicto, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

E do STJ, extraio:

“[...] 1.
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) Destaquei

“[...]
decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.”
(STJ, HC no 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016)
Destaquei

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”,
trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir
. ”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

In casu
, a materialidade delitiva está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 102294291); do Laudo de Exame Necropsia de no 071/2012 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões da vítima Julis Rodrigues de Souza (Id. 102294293), do Auto de Entrega de Cadáver (Id. 102294293); do Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Pessoa (Id. 102294295), do Relatório de Análise no 036/2012 – GIP/CIN/DI Operação Jaloux – PVA (Id. 102294303), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial.

Expõem os autos que a vítima foi atingida por instrumento cortante nas regiões
suprahiodiana e infrahiodiana, produzindo-lhe a morte em virtude de anemia aguda, hemorragia intensa e esgorjamento,”
pois o laudo pericial acompanhado do mapa topográfico traduz essa circunstância.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos,
visto que o contexto probatório traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

Colhe-se
dos autos a declaração da testemunha Tatiane Schimidt Gonçalves, Policial Civil responsável pela apuração dos fatos a qual relatou o seguinte:

“[...]
Quando nós entramos, não havia a arma do crime, então, óbvio que não era suicídio
né
, e aí o Alexandre, mesmo assim, ele continuou comunicando as pessoas que a Jullis tinha se matado
, então ele ficou com essa (...);
ele foi ouvido várias vezes e o comportamento dele foi ficando estranho, ele meio que se contradizia, uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra, primeiro ele falou que a última vez que ele viu Jullis foi no domingo à noite, aí depois ele fala que não, que ele viu ela na segunda-feira de manhã, foi quando ela tinha pedido dinheiro emprestado e que ela iria devolver o dinheiro na segunda-feira à noite.

Promotora de Justiça: o fato teria sido na segunda-feira (...).

Testemunha: na segunda-feira à noite, o corpo foi localizado na terça, por volta das treze horas
, mais ou menos, treze e trinta, aí, essa questão dele se contradizer bastante né.
Outra situação, aí foi feita uma matéria no dia, foi filmado, (...), e aí o repórter pegou uma imagem panorâmica de frente da residência, nessa imagem, o Alexandre estava na frente
, o pai da vítima estava na frente,
assim, um dia depois que essa matéria foi ao ar, uma mulher ligou no 197 fazendo uma denúncia, dizendo que aquele rapaz que estava com boné, meio que colocando a mão na cabeça (...), que tinha visto ele andando quatro horas da manhã, hora que ela saía pra ir ao trabalho, na madrugada do dia 09 né, andando atordoado numa rua ali próximo de onde aconteceu o crime, aí o pessoal me passou essa denúncia, eu fui checar as imagens novamente, tratava-se de Alexandre essa pessoa que ela viu andando desnorteado pelas proximidades.

Promotora de Justiça: na madrugada (...) do crime?

Testemunha: exatamente, na madrugada do crime.

Promotora de Justiça: e essa pessoa não foi localizada (...)?

Testemunha: não foi localizada

Promotora de Justiça: as investigações tiveram alguma suspeita sobre outras pessoas ou não?

Testemunha: não, não. A princípio, como eu disse, nós fomos checar primeiro a questão do Caçula, Cleibe, com quem ela iria se encontrar na segunda-feira e posteriormente ao Alexandre né, foram as duas linhas, (...).

Promotora de Justiça: então, pela conclusão da polícia, o autor foi o Alexandre?

Testemunha: o autor foi o Alexandre, inclusive, essa questão que ele fala para o amigo dele que ele ficou enviando mensagens e a Jullis não respondia e ele estava com mal pressentimento, por isso que ele mandava essas mensagens, que ele tentou ligar várias vezes e o celular dela só dava na caixa postal, isso não é verdade, porque nós tivemos acesso aos registros, ele não tentou fazer essas ligações para o celular dela
”
. (Id.125702684).

Além disso, revela-se oportuna a transcrição do depoimento da genitora da vítima, Cleudenice Rodrigues Ramos a qual aponta que o acusado Alexandre nutria verdadeira obsessão pela ofendida, perseguindo-a e acompanhando de perto seus passos. Vejamos:

“[...]
Testemunha: não, mas só que ele mesmo, o Alexandre mesmo, quando eu tava nesta cidade, assim que eu saí da cidade e passei a morar lá na Água Boa, ele ligava pra mim todo dia, todo santo dia pra falar tudo o que ela fazia, se ela ia pro serviço, se ela ia pra festa, ele ligava pra me falar, ele ficou obcecado com a separação, ele queria que ela voltasse, você entendeu? Ele queria que ela voltasse pra ele (...)

Promotor de Justiça: e ela ficava brava com que ele tava falando isso?

Testemunha: não, ela só falava: mãe, mas eu não quero mais, não dá mais né? (...) e toda vez que eu ligava pra ela ou ela ligava pra mim, ele tava na casa dela, na casa que ela morava.

Promotor de Justiça: ele tava lá?

Testemunha: sempre, (...) e não é mentira porque eu ouvia a voz dele (...), aí foi ficando obsessivo assim, de tá seguindo ela em festa, que ele mesmo me dizia (...).

Promotor de Justiça: que ele ligava pra senhora?

Testemunha: ele ligava, ele falava que ela tava com outro; ele que dizia que ela tava com outro.

Promotor de Justiça: (...), não, ela não queria sair (...)? Testemunha: não, ela não queria sair, eu que queria que ela saísse. Promotor de Justiça: por que a senhora queria?

Testemunha: porque eu tinha medo do que aconteceu.

Promotor de Justiça: por que a senhora tinha medo?

Testemunha: porque as pessoas mais calmas, mais boa, é a pior pessoa (...).

Promotor de Justiça: então a senhora já tava com medo?

Testemunha: isso, e aconteceu (...).

Promotor de Justiça: e ele era ciumento?

Testemunha: muito, porque quando ela separou, ela foi ficando cada vez mais bonita, transformando, trabalhando, querendo subir na vida e os amigos ainda chegava e falava pra ele assim: “olha Alexandre, a Jullis tá linda, a Jullis tá bonita”, ele ficava mais possessivo ainda, mais possessivo. (...).

Promotor de Justiça: na sexta ele ligou pra senhora?

Testemunha: ligou.

Promotor de Justiça: o que ele falou?

Testemunha: foi que ela foi num show.

Promotor de Justiça: (...) o que ele falou?

Testemunha: que ela tava com uma roupa assim, uma roupa assim, tal, tal; toda festa que ela ia ele tava, só que ele ligava pra mim;

Promotor de Justiça: então o horário que ele ligou pra senhora (...) de madrugada?

Testemunha: de madrugada, umas duas horas da manhã, três horas da manhã. (...).

Defensora Pública: (...), no dia que a senhora ligou, a senhora constatou alguma anormalidade nela, na fala dela?

Testemunha: é, muito triste. (...)”.
(Id.125702684).

Em plenário (Relatório de Mídias Id. 155274613), afirmou que o apelante não se conformava com a separação e sempre pedia para retomar o relacionamento com sua filha, a vítima.

Em juízo, a testemunha Rozany Denize Rodrigues Ramos, tia da vítima, relatou que Alexandre insistia para retomar o relacionamento com a sua sobrinha, porém, está lhe disse que não reataria, que não era feliz com ele, vejamos:

“[...]
Promotor de Justiça: o que a sua sobrinha falava a respeito dele
? Testemunha: (...), antes dela separar ela nunca falou dele assim de ruim não você entendeu, daí depois do momento que ela separou dele assim, ela só falava: “
tia, eu não quero mais, não tô feliz mais com ele”, ela chegou até, antes dela morrer, ela falou assim: “vocês não conhecem o Alexandre, vocês não sabem como ele é (...), só que ela não entrou em detalhes sobre como ele era,
assim, com ela (...)
Promotor de Justiça: e sobre os fatos em si, sobre o homicídio, o que a senhora sabe
? A senhora teve contato a vítima antes dos fatos? Qual foi a última vez que a senhora tinha visto ela?

Testemunha: a Jullis, eu tinha visto ela no domingo, que era até o dia das eleições, ela morava na mesma rua que eu, (...), eu olhei assim, vi que ela tava na janela, (...), aí eu falei assim: vamos no rio,
que eu ia no rio com uns amigos meus né,
ela falou assim: “não, eu não vou, por causa o Alexandre vem trazer o Cauã pra mim
(...).
Promotor de Justiça: (...), a senhora sabia se ela (...) tava (...) mantendo outro relacionamento amoroso? Testemunha: então, quando ela separou do Alexandre assim, ela viveu uns namorinhos né, normal, ela era adolescente, só que daí, antes de acontecer isso com ela, ela tava saindo com um rapaz, (...) eu só sei o apelido que é Caçula, (...) Promotor de Justiça: aqui as pessoas relacionaram que no dia anterior ela tinha feito a aquisição de alguns gêneros alimentícios, inclusive bebidas, pra fazer um jantar, a senhora ouviu falar isso, sabe pra quem que era? Testemunha: olha, eu fiquei sabendo que, segundo esse jantar era pra ele, pra esse Caçula né, (...). (...). Promotor de Justiça:

alguém tinha a chave da casa dela, alguém ia lá? O Caçula tinha a chave da casa, tinha acesso na casa dela lá ou não? Testemunha: acesso ele tinha a casa

dela, mas agora chave eu acho que não (...),
o Alexandre também tinha acesso a casa dela, às vezes ele ia lá na casa dela, vamos dizer, frequentemente ele ia na casa dela entendeu, às vezes eu ligava pra ela, ouvia vozes, aí eu perguntava: quem tá com você Jullis? ela falava assim: “o Alexandre”, (...), então o Alexandre, ele, depois que se separaram, ia na casa na casa dela bem direto
. Promotor de

Justiça: então a senhora percebia que mesmo ela mantendo um relacionamento com o Caçula, ela ainda mantinha um algum vínculo com o Alexandre e que ele estaria lá na casa dela ? Testemunha: (...) é,
sempre ele tava lá (...). Promotor de Justiça: isso era à noite ou era de dia assim? Testemunha: era qualquer hora, assim, era noite, era durante o dia (...) Não, ele só tava lá na casa, tipo, levar o Kauã pra ela ver entendeu, que é o filho dela.

Ele ia lá, às vezes pedia pra voltar com ela.
(...) Promotor de Justiça: a senhora foi lá no dia, na hora, no ocorrido? Testemunha: sim. Promotor de Justiça: a senhora chegou a entrar na casa? Testemunha: sim. Promotor de Justiça: como estava? (...).
Quem abriu a porta da casa? Testemunha: foi o Alexandre. Promotor de Justiça: como ele abriu? Testemunha: olha, eu não sei, porque, quando cheguei, o Alexandre já tinha ido na frente com a menina que trabalhava com a Jullis,
(...), aí, quando eu entrei, (...), quando eu entrei na lavanderia essa amiga dela já veio correndo, já gritando, chorando, (...) aí quando eu falei o que aconteceu? (...) eu já entrei correndo, aí quando eu cheguei na porta do quarto dela, aí o Alexandre já tava segurando (...) aqui no braço dela e o Ozânio na perna dela, tirando ela do
banheiro e colocando ela no quarto.”

Anote-se, por importante, c
onforme bem pontuado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Fuzinatto Valandro,
“o réu, após o crime, quando entrou na casa da vítima moveu o corpo do local antes da chegada da perícia
e ainda falava: [porque você fez isso?], querendo dizer aos presentes que a vítima havia se suicidado, tanto que a polícia civil foi acionada para atender a um suicídio, que logo restou afastado pela polícia civil e pela perícia
.”
(Id. 236374789).

Cabe destacar, por oportuno que a testemunha Ângela de Oliveira Nunes, na fase policial, pessoa que também entrou na casa da vítima, logo atrás do réu, disse:

“[...] que no primeiro momento acreditaram que a vítima havia se suicidado; porque alexandre disse “porque você fez isso?";

Prosseguindo, por sua vez a testemunha Willian Alvez Luz, amigo do réu:

“Que ele ligou logo após ter achado o corpo dela (...)
que no telefone Alexandre estava chorando; que ele disse nesta mesma ligação que ela havia se suicidado
”.

Todavia, a Polícia Civil e prova pericial, afastaram o suicídio, eis que não houve a apreensão da arma do crime no local, tendo a perícia concluído pelo esgorja - mento e verificado que o agressor entrou na casa sem arrombamento e ainda surpreendeu a vítima, sugerindo que eram conhecidos ou que as vias estavam abertas:

“[...] “
As características da ferida incisa verificada na vítima sugerem que o agressor encontrava-se atrás da vítima, quando esta fora esgorjada
.

Considerando-se a posição e disposição dos objetos no interior do imóvel (convencionalmente alocados), sugere o perito que, recentemente, não houve movimentação brusca no interior da edificação em questão. Não havendo, portanto, indícios de confronto físico (luta corporal) entre 02 (duas) ou mais pessoas no interior deste imóvel.

Considerando-se que a via de acesso da região posterior fora arrombada na tentativa de localizar a vítima após os fatos, que os sistemas de trancamento das demais vias de acesso encontravam-se íntegros, não houve movimentação brusca no interior da edificação em questão, e que neste local não há indícios de confronto físico (luta corporal),
sugere-se que o agressor e a vítima eram conhecidos ou as vias de acesso encontravam-se abertas momentos antes dos fatos, o que permitiu o livre acesso do agressor ao interior da residência em questão não tendo a vítima notado sua aproximação.

[...]
A ausência de sinais típicos de confronto físico (lesões de defesa) que pudessem indicar luta e/ou violência praticada contra a vítima, nos momentos que antecederam o fato em questão, infere-se que a vítima, no momento d. fatos, não reagiu ou não teve tempo hábil para fazê-lo
.

[...]
Considerando-se que o instrumento cortante utilizado pelo agressor não fora higienizado nas dependências do imóvel em tela, e que tal instrumento não fora localizado neste imóvel, infere-se que o agressor evadiu-se do local portando tal instrumento sendo que este se encontrava impregnado com sangue da vítima.

8 CONCLUSÃO Assim, em face do exposto, conclui o Perito
tratar-se de homicídio perpetrado contra a vítima (indicada como sendo JULLIS RODRIGUES DE SOUZA), atingida por golpe de instrumento cortante afiado
, nas circunstâncias anteriormente descritas.”
(Id. 154595537)

Por fim, foram interceptadas mensagens de celular do aparelho do apelante na qual uma pessoa - Iriely Grazielli Alves dos Santos, pedia para que ele colocasse crédito para ela se não contaria o que sabia, ao passo que o acusado atendia ao pedido, até que certa vez ela disse
“
se você não colocar crédito vou dizer que foi você que matou a Jullis
”.
Nota-se que a referida testemunha foi ouvida em sede policial e afirmou que o acusado teria confessado a ela que matou a vítima, vejamos:

“[...] Que, conversaram urn tempo antes de começar a "ficar" com ele; Que, apenas se beijavam; Que, sabia que ALEXANDRE era ex marido de JULLIS; Que não se importava com isso; Que ficou sabendo da morte da JULLlS pela televisão, e que na época chegou a perguntar ao ALEXANDRE sobre o ocorrido: Que, ALEXANDRE chegou a dizer que não tinha nada a ver com o crime; Que, desconfiou de ALEXANDRE pelo fato dele saber alguns detalhes sobre como a JULLIS, vítima de homicídio, estava na cena do crime, sua posicão, forma que tinha sido morta; Que ALEXANDRE disse a depoente que JULLIS tinha sido degolada; Que. Então passou a ficar ainda mais desconfiada dele em razão do que ALEXANDRE dizia sobre a morte de JULLIS; Que continuou a ficar com ALEXANDRE mesmo assim. dando apenas uns "beijos";
Que, passado um tempo, ALEXANDRE confessou que tinha matado a JULLIS, porém a depoente não sabia dizer o motivo do ALEXANDRE ter cometido tal crime
:
Que, passado isso, a depoente precisava colocar uns créditos em seu celular. cujo número 9919-0636, então começou a chantagear o ALEXANDRE a depositar os créditos
; Que encaminhava as mensagens do número 9919-0636 e 9620-8753, de propriedade da SUELLEN; (...) Que ALEXANDRE acabava recusando, mas a depoente insistia;
Que suas chantagens consistiam no fato da depoente saber que ALEXANDRE havia confessado a ela que tinha matado JULLIS; Que, dessa forma e pelo fato do ALEXANDRE saber que a depoente tinha conhecimento da verdade dos fatos. Acabava depositando os créditos que ela pedia
; Que, se lembra que falou, através de mensagens, com ALEXANDRE pela última vez em novembro, quando chantageou mais uma vez dizendo que ALEXANDRE poderia ser preso pelo que fez com a JULLIS; Que, ALEXANDRE fez o depósito dos créditos em seu celular e nunca mais se falaram;
Que. resolveu parar de "ficar" com ALEXANDRE e até mesmo de conversar com ele, depois que ALEXANDRE contou a depoente que tinha matado JULLIS
”.
(Id. 236374789).

Lembro, ainda, que logo após a exibição de uma reportagem de televisão houve ligação anônima para a Polícia Civil, dando conta de que o autor do crime estava na frente da casa, sentado chorando e com boné, tendo sido o apelante identificado nas mencionadas imagens, conforme dito alhures no relato da policial civil Tatiane Schimidt Gonçalves.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (homicídio qualificado –
motivo torpe
, já que matou sua ex-companheira por não aceitar a separação e por ela não querer reatar o relacionamento, o que causa maior sensação de repulsa, utilizou-se de
meio cruel,
conforme consta no Laudo de Necropsia, eis que a forma como o crime foi executado aumentou o sofrimento da vítima) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação,
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) Destaquei

Com efeito, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas – no sentido de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária às provas produzidas nos autos” –, nota-se que há elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva do homicídio qualificado [motivo torpe e meio cruel] imputado ao apelante.

Diante das provas produzidas na instrução criminal, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram ser o apelante o autor do crime, deva ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos. Confira-se:

“[...] é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
”
(Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Desse modo, registra-se que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada
. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.”
(Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“
O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo
”
(STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345).
”
Destaquei

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“
A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento
.”
(STJ – RSTJ 47/433) ”

“
É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos
. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. ”
(TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025